Tribunal: TJPA
Processo: 0806646-10.2021.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3632 - Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2026-03-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0806646-10.2021.8.14.0028

APELANTE: REGIS CONCEICAO SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. ART. 306 DO CTB. TESTE DE ETILÔMETRO. PROVA TÉCNICA IRREPETÍVEL. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA AFASTADA. REDUÇÃO DA PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I.
CASO EM EXAME:

1.

Apelação Criminal interposta por
REGIS CONCEIÇÃO SILVA
contra sentença que o condenou pela prática do crime previsto no
art. 306, caput, da Lei nº 9.503/97
, à pena de 06 (seis) meses de detenção, substituída por restritivas de direitos, 10 (dez) dias-multa, suspensão da habilitação para dirigir por 02 (dois) meses e prestação pecuniária fixada em 02 (dois) salários mínimos. A defesa sustenta insuficiência probatória para a condenação, ao argumento de ausência de prova judicializada idônea, e, subsidiariamente, requer a redução da prestação pecuniária em razão de hipossuficiência econômica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório, especialmente o teste de etilômetro, é suficiente para sustentar a condenação pelo
art. 306 do CTB
, à luz do
art. 155 do CPPB;
e (ii) estabelecer se a prestação pecuniária fixada em 02 (dois) salários mínimos observa os critérios de proporcionalidade, individualização da pena e capacidade econômica do condenado.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3. O teste de etilômetro constitui prova técnica de natureza irrepetível, pois o estado etílico é fenômeno fisiológico transitório e biologicamente perecível, enquadrando-se na exceção prevista no art. 155 do CPP.

4. A materialidade delitiva está comprovada pelo boletim de ocorrência e pelo teste automático de etilômetro que registrou 0,55 mg/L de álcool por litro de ar alveolar, índice superior ao limite legal de 0,3 mg/L previsto no art. 306 do CTB.

5. A ausência de recordação pormenorizada das testemunhas, decorrente do lapso temporal superior a três anos entre os fatos e a audiência, não invalida a prova documental, especialmente diante da confirmação das assinaturas apostas nos autos formais.

6. O delito do art. 306 do CTB configura crime de perigo abstrato, prescindindo da demonstração de direção anormal ou risco concreto, bastando a condução de veículo automotor com concentração alcoólica superior ao limite legal.

7. O conjunto probatório é harmônico e suficiente para demonstrar autoria e materialidade, inexistindo dúvida razoável que autorize a aplicação do princípio do in dubio pro reo ou absolvição com fundamento no art. 386 do CPP.

8. A fixação da prestação pecuniária deve observar os critérios do art. 45, § 1º, e do art. 59, ambos do Código Penal, bem como a capacidade econômica do condenado.

9. A pena-base foi fixada no mínimo legal, inexistem circunstâncias judiciais desfavoráveis relevantes e o réu litiga sob o pálio da justiça gratuita, circunstâncias que evidenciam hipossuficiência e tornam desproporcional a fixação da prestação pecuniária em 02 (dois) salários mínimos.

20. A redução da prestação pecuniária para 01 (um) salário mínimo preserva o caráter pedagógico da sanção e atende aos princípios da proporcionalidade e da individualização da pena.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

10.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. O teste de etilômetro regularmente realizado configura prova técnica não repetível, apta a fundamentar condenação pelo art. 306 do CTB, nos termos do art. 155 do CPP. 2. O crime de embriaguez ao volante é de perigo abstrato, sendo suficiente a comprovação de concentração alcoólica superior ao limite legal.

3. A prestação pecuniária deve observar a capacidade econômica do condenado e a proporcionalidade com as circunstâncias judiciais, podendo ser reduzida quando fixada em patamar desarrazoado.

____________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CTB, art. 306, caput; CPP, arts. 155 e 386; CP, arts. 45, § 1º, e 59.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Apelação Criminal nº 1000656-83.2021.8.11.0013, Rel. Des. Juanita Cruz da Silva Clait Duarte, Terceira Câmara Criminal, j. 10.12.2025, DJE 11.12.2025; TJ-SP, Apelação Criminal nº 1501272-59.2024.8.26.0536, Rel. Des. Eduardo Abdalla, 6ª Câmara de Direito Criminal, j. 11.11.2024; STJ, AgRg no AREsp 1.943.818/SE, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 15.03.2022, DJe 22.03.2022; STJ, AgRg no REsp 1.896.278/RJ, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 06.03.2023, DJe 09.03.2023; STJ, AREsp nº 00000000000002400248, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, j. 23.06.2025, DJEN 25.06.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER DO RECURSO E DAR PARCIAL PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta
REGIS CONCEIÇÃO SILVA
contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Marabá/PA, que o condenou pela prática do crime previsto no
art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro.

Consta da denúncia que, no dia 03/07/2021, por volta das 18h30min, na Avenida Transmangueira, na cidade de Marabá/PA, o denunciado conduzia o veículo Honda FAN 125, cor preta, placa JVM-1171, com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, tendo sido submetido a teste de etilômetro cujo resultado apontou a concentração de 0,55 mg de álcool por litro de ar alveolar.

Sobreveio sentença (ID 23430675) que reconheceu comprovadas a materialidade e a autoria do delito, destacando a validade do teste de etilômetro como prova irrepetível e a ratificação, em juízo, das assinaturas apostas nos termos colhidos na fase inquisitorial. O acusado foi condenado à pena de 06 meses de detenção, em regime inicial aberto, e 10 dias-multa, sendo a pena privativa de liberdade substituída por restritivas de direitos consistentes em prestação pecuniária equivalente a 02 salários mínimos e suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor pelo prazo de 02 meses.

Irresignado, a defesa interpôs recurso de apelação (ID 23430688), no qual sustenta, em síntese, a ausência de prova suficiente acerca da alteração da capacidade psicomotora, alegando que as testemunhas ouvidas em juízo não se recordaram do fato, de modo que a condenação teria se baseado exclusivamente em elementos colhidos na fase inquisitorial, além de invocar o princípio do
in dubio pro reo
e requerer a absolvição. Subsidiariamente, pleiteia a redução do valor da prestação pecuniária fixada, sob o argumento de hipossuficiência econômica, bem como a exclusão da pena de suspensão ou proibição de obtenção de autorização para dirigir veículo automotor.

Apresentadas contrarrazões (ID 23430691), o Ministério Público requereu o desprovimento do recurso, sustentando a suficiência do conjunto probatório e a regularidade da dosimetria aplicada.

Os autos foram remetidos à Procuradoria de Justiça (ID 26254642), que se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo provimento do apelo para absolver o réu por insuficiência de provas, ou, subsidiariamente, pela redução da prestação pecuniária.

É o relatório.

Sem revisão, sugerindo-se a inclusão em pauta no plenário virtual.

VOTO

I – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos pressupostos e condições para sua admissibilidade, mormente em relação à adequação e tempestividade.

II - DO MÉRITO.

II.I – DA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA.

A controvérsia devolvida a esta instância revisora cinge-se à alegada insuficiência probatória para a manutenção do decreto condenatório pela prática do delito previsto no
art. 306, caput, da Lei nº 9.503/97
.

A defesa sustenta que as testemunhas ouvidas em juízo não se recordaram dos fatos, razão pela qual inexistiria prova judicializada apta a sustentar a condenação.

De fato, extrai-se dos autos que a agente de trânsito Roberta Guimarães da Costa Medina afirmou não se recordar especificamente da ocorrência, confirmando, contudo, serem suas as assinaturas apostas no auto de teste de etilômetro e no termo de depoimento colhido na fase inquisitorial. No mesmo sentido, o agente Carlos Rodrigues da Silva confirmou sua participação na ocorrência e reconheceu sua assinatura no respectivo termo.

Deve ser destacado o lapso temporal decorrido entre os fatos (03/07/2021) e a oitiva judicial (18/07/2024) — superior a três anos — justifica a ausência de recordação pormenorizada, especialmente considerando a rotina funcional dos agentes, que realizam inúmeras abordagens diárias. A ausência de memória específica não desnatura a força probatória do conjunto documental, nem invalida a confirmação das assinaturas apostas nos atos formais regularmente produzidos.

Ademais, a materialidade delitiva encontra-se devidamente comprovada pelo boletim de ocorrência (ID 32564676 – pág. 7) e, sobretudo, pelo teste automático de etilômetro (ID 32564678 – pág. 1), que atestou a concentração de 0,55 mg/L . Trata-se de índice muito superior ao limite mínimo legal de 0,3 mg/L previsto no
art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro
, circunstância que, por si só, evidencia a subsunção objetiva da conduta ao tipo penal.

O ponto nuclear reside em definir a natureza jurídica do exame de etilômetro realizado no momento da abordagem e sua aptidão probatória no contexto do
art. 155 do CPPB
.

Destaca-se que o teste de etilômetro constitui prova técnica de natureza irrepetível. O estado etílico é fenômeno fisiológico transitório, biologicamente perecível, de modo que a concentração de álcool no organismo não pode ser reproduzida posteriormente com igual fidelidade. Por essa razão, insere-se na ressalva expressa do
art. 155 do Código de Processo Penal Brasileiro,
que admite a formação da convicção judicial com base em provas cautelares, antecipadas ou não repetíveis. A própria sentença consignou que a prova pericial produzida nestes autos é irrepetível e apta a embasar o édito condenatório, em consonância com a jurisprudência:

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. ART. 306 DO CTB. REALIZAÇÃO DE TESTE DO ETILÔMETRO. CONCENTRAÇÃO ALCOÓLICA SUPERIOR AO LIMITE LEGAL. CONFECÇÃO TAMBÉM DE TERMO DE CONSTATAÇÃO. DESCRIÇÃO DE SINAIS DE ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE PSICOMOTORA. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS COMPROVADAS. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. DOLO GENÉRICO EVIDENCIADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME. Apelação Criminal interposta pelo réu contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Pontes e Lacerda/MT, que o condenou pela prática do crime previsto no art . 306, caput, da Lei nº 9.503/97 ( Código de Trânsito Brasileiro), à pena de 06 (seis) meses de detenção, em regime inicial aberto, ao pagamento de 10 (dez) dias-multa e à suspensão do direito de dirigir por 03 (três) meses, com substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. Há cinco questões em discussão: (i) definir se a alteração da capacidade psicomotora restou comprovada por meio de prova técnica idônea e elementos complementares; (
ii) avaliar a alegada ilicitude da prova em razão de sua produção na fase pré-processual e a compatibilidade do teste de etilômetro com o art . 155 do CPP
; (iii) examinar se a inexistência de direção anormal ou risco concreto afasta a tipicidade do delito do art. 306 do CTB; (iv) aferir a presença do dolo genérico inerente à conduta de dirigir após ingerir bebida alcoólica; e (v) verificar a possibilidade de aplicação do princípio do in dubio pro reo diante do acervo probatório produzido. III. RAZÕES DE DECIDIR. A alteração da capacidade psicomotora a que se refere o art . 306 do CTB pode ser comprovada pela aferição técnica da concentração alcoólica igual ou superior a 0,3 mg/L, conforme art. 306, § 1º, I, do CTB e art. 4º, I, da Resolução CONTRAN 432/2013, sendo dispensável a demonstração de sinais clínicos externos quando houver teste de etilômetro válido. O Termo de Constatação de Sinais de Alteração da Capacidade Psicomotora, lavrado pela autoridade policial, registrou sinais como olhos avermelhados, hálito etílico e desordem nas vestes, funcionando como elemento complementar aos autos e convergente com o resultado do teste de etilômetro, o qual, por si só, já comprova a alteração da capacidade psicomotora nos termos do art . 306, § 1º, I, do CTB.
O exame de etilômetro configura prova técnica não repetível, admitida como elemento autônomo de convencimento nos termos do art. 155, parágrafo único, do CPP, sendo suficiente para comprovar a alteração da capacidade psicomotora. O delito previsto no art . 306 do CTB é de perigo abstrato, prescindindo da demonstração de direção anormal ou de risco concreto, segundo jurisprudência pacífica do STJ. O dolo exigido pelo art. 306 do CTB é genérico, consubstanciando-se na decisão voluntária de conduzir veículo automotor após ingerir bebida alcoólica, sendo irrelevante a percepção subjetiva do agente acerca de sua suposta aptidão para dirigir. Diante de conjunto probatório coerente e suficiente para demonstrar a autoria e a materialidade, não há espaço para a incidência do princípio in dubio pro reo
. IV. DISPOSITIVO E TESE. Recurso desprovido. Tese de julgamento: A alteração da capacidade psicomotora se comprova pelo teste de etilômetro acima do limite legal, prova técnica não repetível admitida pelo art. 155, parágrafo único, do CPP, sendo o Termo de Constatação, quando realizado o exame, elemento complementar de validade reconhecida. O crime do art. 306 do CTB é de perigo abstrato, dispensando demonstração de direção anormal ou risco concreto à segurança viária. O dolo é genérico, caracterizado pela decisão de conduzir veículo automotor após a ingestão de bebida alcoólica. Não há incidência do princípio in dubio pro reo quando o conjunto probatório é harmônico e suficiente para a condenação. Dispositivos relevantes citados: CTB, art. 306, caput e § 1º, I; CPP, art. 155; Resolução CONTRAN nº 432/2013, art. 7º, II. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 1943818/SE, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 15 .03.2022, DJe 22.03.2022 . STJ, AgRg no REsp 1896278/RJ, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 06 .03.2023, DJe 09.03.2023 . TJMT, Apelação Criminal nº 0000462-77.2018.8.11 .0087, Rel. Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, 2ª Câmara Criminal, j. 30 .04.2024, DJE 03.05.2024 . TJMT, Apelação Criminal nº 1019747-29.2020.8.11 .0003, Rel. Des. Pedro Sakamoto, 2ª Câmara Criminal, j. 24 .03.2023, DJE 24.03.2023 . TJMT, Apelação Criminal nº 1000712-31.2021.8.11 .0009, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, 1ª Câmara Criminal, j. 05 .09.2023, DJE 06.09.2023. (TJ-MT - APELAÇÃO CRIMINAL: 10006568320218110013, Relator.: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Data de Julgamento: 10/12/2025, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 11/12/2025)

De fato, o teste do etilômetro, quando regularmente realizado por agente público no exercício da função fiscalizatória, constitui meio técnico de aferição da concentração de álcool no ar alveolar, integrando o rol de provas não repetíveis, na medida em que o estado etílico do condutor é fenômeno transitório e biologicamente perecível. O tempo atua como fator de dissipação da substância alcoólica no organismo, tornando inviável sua reconstituição posterior com igual fidedignidade. A irrepetibilidade decorre da própria fisiologia humana, e não de contingência processual.

Nesse sentido, o legislador do
art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro
optou por tipificação de natureza objetiva quanto ao limite de concentração alcoólica, estabelecendo parâmetro quantitativo mínimo de 0,3 mg/L de álcool por litro de ar alveolar. No caso concreto, o exame apontou 0,55 mg/L, valor quase duas vezes superior ao limite legal, circunstância que afasta qualquer margem de dúvida razoável quanto à superação do patamar típico.

Não se trata, portanto, de prova meramente indiciária ou de presunção administrativa, mas de dado técnico mensurável, produzido mediante equipamento aferido, cuja regularidade não foi impugnada tecnicamente pela defesa. A ausência de demonstração concreta de vício no aparelho, falha de aferição ou irregularidade procedimental inviabiliza a desconstituição abstrata da prova sob argumento genérico de insuficiência.

No ponto, não se verifica condenação fundada exclusivamente em elementos inquisitoriais. O teste de alcoolemia foi formalmente juntado aos autos, submetido ao contraditório e analisado à luz das declarações prestadas em juízo. A confirmação das assinaturas pelas testemunhas funciona como elemento de corroboração da regularidade da abordagem e da realização do exame.

A alegação de ausência de comprovação da “capacidade psicomotora alterada” igualmente não prospera.

O art. 306 do CTB, em sua redação vigente à época dos fatos, contempla hipótese objetiva de tipicidade, bastando a condução de veículo automotor com concentração de álcool superior ao limite legal. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça reconhece tratar-se de crime de perigo abstrato, sendo despicienda a demonstração de condução anormal ou de risco concreto.

É preciso sublinhar que o tipo penal do
art. 306 do CTB
, na redação vigente à época dos fatos, configura crime de perigo abstrato, cuja consumação prescinde da demonstração de efetivo dano ou risco concreto à coletividade. Por oportuno, colaciona-se jurisprudência nesse sentido:

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL MINISTERIAL CONTRA ABSOLVIÇÃO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. PROVIMENTO. I. CASO EM EXAME Apelação criminal do Ministério Público contra a absolvição de Peterson Aparecido Silva Lemos pelo crime de embriaguez ao volante (CTB, art. 306). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Verificar a adequação da absolvição. 3. Avaliar: (i) se a conduta se enquadra no crime de embriaguez ao volante; e (ii) se as provas justificam a condenação. III. RAZÕES DE DECIDIR 4.
Materialidade do crime comprovada por teste do etilômetro e confissão. 5 . A conduta representa perigo à segurança no trânsito, configurando o delito, independentemente de resultado danoso.
IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Acolhimento da pretensão, condenando Peterson a 6 meses de detenção, 10 dias-multa, prestação de serviços à comunidade e suspensão da habilitação por 2 meses. 7. Tese: "1. Embriaguez ao volante caracteriza crime de perigo abstrato. 2. Provas são suficientes para a condenação."Legislação e jurisprudência relevantes citadas: CTB, arts. 306 e 312-A; CP, arts. 44 e 59; Súmula/STJ nº 231. (TJ-SP - Apelação Criminal: 15012725920248260536 Santos, Relator.: Eduardo Abdalla, Data de Julgamento: 11/11/2024, 6ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 11/11/2024)

Sob perspectiva de política criminal, o direito penal do trânsito assume feição de tutela reforçada da vida e da integridade física em ambiente de circulação massificada. A embriaguez ao volante não é infração de resultado, mas infração de conduta perigosa normativamente definida. Exigir demonstração de dano concreto equivaleria a esvaziar a opção legislativa expressa. Vale aqui mencionar julgado recente nesse sentido: (STJ - AREsp: 00000000000002400248, Relator.: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 23/06/2025, Data de Publicação: Data da Publicação DJEN 25/06/2025).

No caso concreto, além do resultado técnico de 0,55 mg/L, o relato constante do termo de depoimento indica que o acusado apresentava sinais de embriaguez durante a abordagem, tendo, inclusive, se alterado no momento da fiscalização . Ainda que tais circunstâncias não fossem imprescindíveis para a configuração típica, reforçam a coerência do contexto probatório.

Ressalte-se que o réu, em juízo, exerceu o direito constitucional ao silêncio, inexistindo versão alternativa capaz de infirmar o conjunto probatório produzido. A soma dos elementos — boletim de ocorrência, teste de etilômetro, confirmação das assinaturas e contexto fático descrito — forma juízo de certeza compatível com o standard probatório exigido no processo penal, não havendo espaço para aplicação do princípio do in dubio pro reo.

No tocante ao
art. 155 do CPPB
, não procede a alegação de que a condenação se fundou exclusivamente em elementos informativos inquisitoriais. O exame de etilômetro foi formalmente juntado aos autos, submetido ao contraditório diferido e avaliado em conjunto com os demais elementos probatórios. A prova técnica, por sua natureza irrepetível, subsume-se à exceção expressamente prevista no dispositivo legal. Ademais, a instrução judicial foi regularmente realizada, com oportunidade de manifestação defensiva, inexistindo qualquer vício procedimental.

A presunção de inocência, evocada nas razões recursais, não se converte em presunção de ineficácia probatória do Estado. Seu conteúdo normativo impõe o ônus probatório à acusação e exige certeza para condenação.

No caso concreto, a materialidade está objetivamente demonstrada pelo índice de 0,55 mg/L registrado no exame, e a autoria é incontroversa quanto à condução do veículo pelo apelante no momento da abordagem. A soma desses elementos produz um juízo de certeza compatível com o standard probatório exigido no processo penal.

Não se identifica, pois, qualquer lacuna probatória apta a ensejar absolvição com fundamento no
art. 386 do CPPB.
A sentença examinou as circunstâncias judiciais, fixou a pena-base no mínimo legal, reconheceu a inexistência de agravantes ou causas de aumento e substituiu a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, revelando juízo ponderado e proporcional.

Diante desse cenário, a condenação mostra-se juridicamente hígida, fundada em prova técnica idônea, produzida de forma regular, corroborada pelo contexto probatório e plenamente subsumida ao tipo penal descrito no
art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro.

II.II – DA PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA.

Subsidiariamente, o apelante requer a redução da prestação pecuniária ao argumento de ser hipossuficiente.

A sentença fixou a pena privativa de liberdade em 06 (seis) meses de detenção e 10 (dez) dias-multa, substituindo-a por duas restritivas de direitos, dentre elas a prestação pecuniária no valor equivalente a 02 (dois) salários mínimos.

Consta dos autos que o apelante litiga sob o pálio da justiça gratuita e é assistido pela Defensoria Pública, circunstâncias que evidenciam sua hipossuficiência econômica.

Embora a fixação da prestação pecuniária deva observar os limites do
art. 45, § 1º, do Código Penal

Brasileiro
, também deve guardar proporcionalidade com as circunstâncias judiciais do
art. 59 do CPB
e com a capacidade econômica do condenado, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, inclusive citado nas razões recursais.

No caso, a pena-base foi fixada no mínimo legal, inexistindo circunstâncias judiciais desfavoráveis relevantes. A sentença não apresentou fundamentação concreta específica para a fixação da prestação pecuniária em patamar superior ao mínimo legal, limitando-se à substituição da pena privativa de liberdade.

Diante desse cenário — pena corporal no mínimo legal, ausência de vetores negativos relevantes e indicativos objetivos de hipossuficiência — a manutenção da prestação pecuniária em 02 (dois) salários mínimos revela-se desproporcional.

A redução para 01 (um) salário mínimo harmoniza-se com os princípios da proporcionalidade e da individualização da pena, preservando o caráter pedagógico e retributivo da sanção, sem impor ônus excessivo ao condenado.

Assim, mantém-se integralmente a condenação pelo
art. 306 do CTB,
mas dá-se parcial provimento ao recurso para reduzir a prestação pecuniária ao equivalente a 01 (um) salário mínimo, preservando-se os demais termos da sentença.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de Apelação Criminal interposto por
REGIS CONCEIÇÃO SILVA
e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
tão somente para reduzir a pena restritiva de direitos consistente na prestação pecuniária ao valor correspondente a 01 (um) salário mínimo, mantidos, no mais, todos os demais termos da sentença condenatória de 1º grau, inclusive quanto à pena privativa de liberdade fixada em 06 (seis) meses de detenção, substituída por restritivas de direitos, aos 10 (dez) dias-multa e à suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor pelo prazo de 02 (dois) meses, consoante fundamentação supra.

É como voto.

Belém/PA, data dessa assinatura eletrônica.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

Belém, 13/03/2026